Tribunal: TJSP
Processo: 2075180-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000289127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2075180-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ SEGUROS
S/A, é agravado RAFAEL V PASCHOAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SÃO MIGUEL PAULISTA
AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A
AGRAVADO: RAFAEL VALÉRIO PASCHOAL (aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO TRAZÍBULO JOSÉ FERREIRA
DA SILVA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Ação de
busca e apreensão. Venda do bem, após apreensão liminar.
Prudência, recomendando aguardar o contraditório. Recurso de
credor, fiduciário. Desprovimento.
VOTO No 37.103
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credor, fiduciário, no polo ativo
de ação de busca e apreensão (Dec. lei no 911/69), questiona decisão, que fez
condicionar a venda do bem (em fase de apreensão liminar) à oportuna
autorização do juízo.
FUNDAMENTAÇÃO
Plausível a ressalva do juízo, no exercício do poder
geral de cautela, assim a relativizar alcance de apreensão liminar, impedindo a
transferência imediata do bem clausulado, minimamente até a fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resposta, nesse interregno, ademais, sendo possível a emenda da mora,
integral (liquidação de todo o passivo contratual).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34610
Agravo de Instrumento no 2075180-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Seguros S/A
Agravado: RAFAEL V PASCHOAL
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 34610
Adotado
o
relatório
do
relator
sorteado,
Desembargador Carlos Russo, ouso divergir da maioria, o fazendo para dar
provimento ao recurso, pelos fundamentos a seguir expostos.
Na versão originária do Decreto-lei 911/69, a
consolidação da propriedade e da posse plena ao credor fiduciário apenas
ocorria por ocasião da prolação de sentença que julgava procedente a ação
de busca e apreensão. Somente então podia o credor promover a venda
extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, mesmo que, eventualmente,
já estivesse na posse dele por força de decisão liminar dada no início do
processo.
Esta sistemática legal causava, não raro, sérios
empecilhos à efetivação do direito do credor, quem, ante a demora na
solução da lide, era obrigado a manter os veículos apreendidos em pátios e
estacionamentos por largos períodos, gerando despesas e causando a
deterioração dos bens. Quando, finalmente, autorizado a vendê-los, os
valores alcançados mostravam-se bem inferiores ao débito e, não raro,
sequer cobriam os gastos com o depósito. Tal situação também causava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo ao fiduciante, pois, depreciado o bem, seu valor de venda quase
nunca quitava o saldo devedor, remanescendo valor significativo cuja
execução importava em maior comprometimento de seu patrimônio.
A mutação legislativa proporcionada pela Lei
10.931/04 que, em seu art. 56, deu nova redação ao § 1o do artigo 3o do
Decreto-lei 911/69, antecipando os efeitos plenos da propriedade e posse
do credor para o momento inicial do processo, exatamente cinco dias após
o cumprimento da liminar que determina a retomada do bem, objetivou
resolver este problema, conforme consignado em sua exposição de
motivos, que aponta expressamente como consequência da sistemática
anterior, a criação “... de uma extensa frota de automóveis ociosos em
processo de deterioração, situação essa economicamente indesejável e
ineficiente, configurando total desperdício de recursos. Dessa forma, as
alterações propostas ao Decreto-lei no 911. de 1o de outubro de 1969,
objetivam agilizar a venda do bem retomado, sem prejuízo ao mutuário,
inclusive propiciando-lhe uma forma mais célere de quitação de sua
dívida.
Sendo essa a nova solução legislativa, cumpre ao
julgador dar-lhe efetividade, garantindo sua integral aplicação aos casos
por ela regulados, sendo de todo inadmissível submetê-la a qualquer
espécie de juízo prévio prudencial, porquanto equivale a permitir àquele
que tem por obrigação zelar pela aplicação da lei, fazê-lo segundo sua
própria vontade, transformando o direito em exercício voluntarista e
meramente subjetivo de seu aplicador.
Inviável compactuar com atitudes dessa natureza. A lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser cumprida, não sendo possível submeter sua aplicação a um
eventual juízo prudencial de seu aplicador.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão e decorrido
o prazo legal sem o pagamento integral da dívida, seja a propriedade do
veículo consolidada em favor do credor, facultando-lhe, em consequência,
sua venda extrajudicial.
ANDRADE NETO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO RUSSO
1064FDC7
4
6
Declarações de
Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
10698DDE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2075180-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.